Tribunal: TJSP
Processo: 1501216-65.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Tráfico – Justificativa conforme o direito para o ingresso em residência – Condenação mantida.
Penas – Básicas mínimas – Atenuantes – Abatimento maior – Inviabilidade – Súmula 231 do STJ.
Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Critérios – Art. 42 do estatuto – Quantidade pouco expressiva de tóxico apreendido – Ampliação para o máximo.
Majorante –

Ementa:
Tráfico – Justificativa conforme o direito para o ingresso em residência – Condenação mantida.
Penas – Básicas mínimas – Atenuantes – Abatimento maior – Inviabilidade – Súmula 231 do STJ.
Redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06 – Critérios – Art. 42 do estatuto – Quantidade pouco expressiva de tóxico apreendido – Ampliação para o máximo.
Majorante – Configuração.
Regime inicial aberto e substituição – Adequação.
Recurso parcialmente provido.